Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-60.2016.8.11.0088
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000267-60.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HELENA DOS SANTOS - CPF: 968.607.741-34 (APELADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESISTÊNCIA EM FORNECIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – DESOBEDIÊNCIA DE DERMINAÇÃO EXARADA PELO PROCON – DESÍDIA QUE SE ENTENDEU POR MAIS DE 02 (DOIS) ANOS - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO –INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restaram comprovados os transtornos sofridos pela autora, que, por mais de 02 (dois) anos, teve frustrada sua justa tentativa de quitação antecipada de um empréstimo, a fim de propiciar-lhe a realização de outro, destinado a obtenção de valores para custar tratamento de doença grave de ente querido, são fatos que caracterizam o dano moral sofrido pela parte, uma vez que tais circunstância ultrapassaram o mero aborrecimento da vida diária e constitui ato ilícito, passível de reparação indenizatória.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrot

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
Helena dos Santos
, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, pela aplicação da Teoria da Perda do Tempo Livre ao caso em concreto, assim como pela resistência/inércia da ré em fornecer o boleto, acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mes, a partir do evento danoso. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, que não houve resistência no fornecimento do boleto pretendido e que bastaria que a autora se dirigisse, pessoalmente, a uma de suas agências bancárias para a obtenção do documento.

Diz que prestou todas as informações necessárias para a obtenção do boleto de quitação e que não houve comprovação de falha na prestação dos serviços.

Assevera a inexistência de danos moral e que a frustração experimentada pela autora representou mero dissabor, incapaz de enseja a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Ao final, pugna pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 108179069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Helena dos Santos
ajuizou esta ação em face do
Banco Pan
, aduzindo que firmou dois contratos de empréstimos com a instituição financeira, um sob o no 700273975-8, parcelado em 72 vezes de R$ 62,34 (sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo efetuado o pagamento de mais de 40 parcelas, e o segundo sob o no 505143450-3, parcelado pelo mesmo prazo, no valor de R$ 579,06 (quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos), contando com mais de 61 parcelas quitadas.

Disse que, em virtude de problemas de saúde com seu sobrinho, buscou empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal, ocasião em que foi informada pela referida instituição que os juros seriam menores ao pactuado com a ré na modalidade consignado, e que diante da portabilidade poderia requerer o boleto junto a requerida para efetuar o pagamento antecipado do empréstimo contratado.

Alegou que, diante disso, solicitou com o banco requerido boleto para quitação antecipada dos contratos firmados, não obtendo êxito, motivo pelo qual buscou o PROCON na cidade de Juara/MT, e que, mesmo diante de decisão administrativa (no 477/2015) proferida em seu favor, a demandada manteve-se inerte, não entregando o referido boleto, motivando o ajuizamento desta ação, por meio da qual postulou o fornecimento do boleto e a indenização pelos danos morais suportados.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e extinguiu a demanda, no tocante ao fornecimento do boleto perseguido, por perda superveniente do interesse processual, uma vez que o documento foi fornecido após o deferimento da antecipação de tutela.

Não merece reparos a sentença impugnada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou ter solicitado, insistentemente, a remessa do boleto de quitação dos propalados empréstimos, junto à instituição financeira, cuja resistência acabou por culminar na formulação de Reclamação junto ao Procon do Município de Juara, que restou acolhida perante o órgão, para determinar que o banco providenciasse, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do boleto para a quitação integral dos contratos.

Não obstante a determinação do Órgão, mediante decisão proferida em
15/10/2015
(id. 108179064 - Pág. 28), a instituição financeira demandada permaneceu inerte, em manifesta incúria e desdenha da autoridade das decisões emanadas dos órgãos responsáveis pela defesa dos direitos do consumidor, obrigando a autora a se socorrer do Poder Judiciário e, assim, promover, em
25/05/2016
, o ajuizamento desta ação, para, finalmente, obter o que lhe era e sempre foi de direito: o tão almejado boleto para a quitação do empréstimo junto ao banco requerido.

Todavia, não sem antes experimentar uma longa espera para o cumprimento da carta precatória, expedida para o cumprimento da antecipação de tutela deferida, e o decurso do prazo para a contestação, tendo o famigerado boleto lhe sido fornecido, juntamente com a peça defensiva, apenas em
22/11/2017
, ou seja, depois de longos 02 anos de espera.

Ora, não se pode negar que essa conduta altamente reprovável e ilegal da instituição financeira constitui
ato ilícito, sujeito a reparação, uma vez, indubitavelmente, resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima e impingiu-lhe, angústia e transtorno à psique.

Acerca da configuração do dano moral, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri.
Programa de Responsabilidade Civil.
Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

No caso, restaram provados os transtornos sofridos pela autora, que, por mais de 02 (dois) anos, teve frustrada sua justa tentativa de quitação antecipada de um empréstimo, a fim de propiciar-lhe a realização de outro, destinado a obtenção de valores para custar tratamento de doença grave de ente querido, são fatos que caracterizam o dano moral sofrido pela parte, uma vez que tais circunstância ultrapassaram o mero aborrecimento da vida diária.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. DESÍDIA DO RÉU EM FORNECER O BOLETO. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. O direito de o devedor quitar antecipadamente seus débitos decorre de lei - art. 52, parágrafo segundo do Código de Defesa do Consumidor. Restou comprovada a desídia do demandado em proceder como prevê a Lei, muito embora provadas as solicitações, uma delas firmada de próprio punho, com firma reconhecida, e comprovante de entrega da correspondência ao réu. Outras, mediante protocolos de ligações realizadas ao banco demandado durante os meses de fevereiro e março de 2014. A disponibilização do boleto para pagamento ocorreu somente em maio, após ajuizamento da ação. Dano moral configurado em razão da falha na prestação do serviço, desídia e desrespeito aos direitos do consumidor, agravado pelo fato de se tratar de pessoa idosa. Os obstáculos criados à parte na fruição de seu direito ultrapassam os dissabores, configurando afronta moral que deve ser indenizada. Quantum indenizatório (R$ 2.500,00) fixado em sentença que merece ser mantido por estar adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa da autora. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO SENTENÇA MANTIDA
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005082284 RS, Relator: Ana Cláudia

Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 24/09/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2014)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 3.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021